Tribunal: CARF
Processo: 10183.720123/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.720123/2008-89
RESOLUÇÃO
3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-58.090,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE
(DRJ/REC), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, referente à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, no regime não cumulativo,
para o período de apuração de 01/01/2008 a 31/03/2008.

Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
2
A controvérsia teve origem em pedido de ressarcimento de créditos da COFINS não
cumulativa, relativo a operações de exportação de mercadorias e receitas vinculadas, formulado
pela contribuinte por meio de PER/DCOMP, no qual pleiteava o reconhecimento de créditos
apurados sobre bens e serviços utilizados como insumos, bem como sobre despesas com frete,
depreciação e outras vinculadas à atividade operacional.
A autoridade fiscal, ao examinar o pedido, reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, glosando valores relacionados a determinadas despesas que, em seu entendimento,
não se enquadrariam no conceito de insumo previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003, bem como
a fretes realizados entre estabelecimentos da própria empresa e fretes vinculados a mercadorias
sujeitas ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que:
(i) as despesas de frete entre estabelecimentos e de aquisição de insumos estariam
diretamente relacionadas à produção e comercialização de bens destinados à exportação,
devendo gerar crédito;
(ii) as vendas realizadas com o fim específico de exportação a pessoas físicas
configurariam receitas de exportação e deveriam integrar a base de cálculo do ressarcimento;
(iii) as despesas de depreciação de bens do ativo imobilizado empregados na
atividade operacional deveriam ser consideradas para fins de crédito;
(iv) os valores ressarcidos deveriam ser atualizados pela taxa SELIC, desde cada
período de apuração.
A DRJ/Recife, ao julgar a manifestação, manteve o indeferimento parcial do pedido
de ressarcimento, concluindo que:
a. somente os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na produção
ou prestação de serviços podem ser considerados insumos;
b. fretes entre estabelecimentos da própria empresa não geram direito a crédito,
por não configurarem etapa de produção ou comercialização;
c.
o custo de frete na aquisição de insumos somente gera crédito quando o bem
adquirido é, em si, passível de crédito, conforme previsto na legislação;
d. fretes relativos a produtos sujeitos ao crédito presumido do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não podem ser incluídos na base de cálculo dos créditos, diante
da vedação legal ao ressarcimento;
e. vendas com fim específico de exportação realizadas a pessoas físicas não
configuram exportações para fins de ressarcimento e devem ser tratadas como
receitas do mercado interno;
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
3
f.
as despesas de depreciação somente geram crédito quando vinculadas a bens
do ativo permanente diretamente aplicados na produção ou na prestação de
serviços;
g. é vedada a atualização monetária dos valores pleiteados a título de
ressarcimento, inclusive pela aplicação da taxa SELIC, por ausência de previsão
legal.
Dessa forma, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
mantendo-se a glosa dos créditos e o indeferimento do ressarcimento pleiteado.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tempestivamente, no qual requer:
i. o reconhecimento da totalidade dos créditos glosados referentes a insumos,
fretes, depreciação e demais despesas operacionais;
ii. o reconhecimento de que as vendas com fim específico de exportação a pessoas
físicas constituem receitas de exportação, devendo integrar a base de cálculo do
ressarcimento;
iii. a revisão do cálculo do crédito presumido e a inclusão de todos os custos e
despesas vinculados à exportação;
iv. a aplicação da taxa SELIC sobre os valores a ressarcir.
A Recorrente não suscitou preliminares processuais, limitando-se a discutir o mérito
do direito creditório e da base de cálculo do ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma
Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
4
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o
Per/Dcomp visando a compensar os débitos nele declarados com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/PASEP,
neste processo referente ao 1o Trimestre de 2008.
A Delegacia da Receita Federal em Cuiaba/MT emitiu o Despacho Decisório
com a seguinte conclusão:
57. Considerando o exposto concluo pelo (a):
a) DEFERIMENTO EM PARTE do ressarcimento pleiteado através do
PER/DCOMP no 18236.95362.050810.1.5.08-7624, reconhecendo o direito
creditório contra a Fazenda Nacional a título de crédito de PIS não-cumulativo
– Exportação, 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 780.121,17 (setecentos e
oitenta mil, cento e vinte e um reais e dezessete centavos), ressalvado à
interessada, quanto à parte não reconhecida do crédito, o direito de
apresentar manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Campo Grande (MS) no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste Despacho Decisório;
b) HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das compensações declaradas através dos
PER/DCOMPs relacionados na tabela 2 até o limite do crédito reconhecido no
item “a”.
58. Destaque-se que nos termos do artigo 72, § 5o, da IN SRF no 900/2008
sobre o valor a ser ressarcido NÃO incidirão juros compensatórios.
Entre os créditos glosados pela Fiscalização, destaco o crédito presumido de
atividade agroindustrial, em relação aos seus estabelecimentos.
A Recorrente afirma que, de acordo com o Inciso I do art. 6o da IN SRF 660,
exerce atividade econômica de produção de mercadorias relacionadas no art.
5o da referida IN. Argumentou ainda que seu processo produtivo (milho
beneficiado e soja beneficiada) foi desconsiderado pela Fiscalização,
resumindo em razões recursais as seguintes etapas:
(...) o beneficiamento das mercadorias (grãos) caracteriza, inequivocamente,
produção agroindustrial, na medida em que consiste na prática de
procedimentos próprios e necessários para obtenção das características
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
5
previstas em Legislação Federal, requisito necessário para a
comercialização/exportação dos produtos classificados nos capítulos 8 a 12
todos da NCM – destinados a alimentação humana ou animal. Isto bem
evidencia que a Contribuinte não realiza atividades rurais.
Note-se que no processo de produção de grãos de soja beneficiada e milho
beneficiado
incluem-se
procedimentos
próprios,
são
alteradas
as
características originais, aperfeiçoando as mercadorias de modo a alcançar as
características estabelecidas nas Instruções Normativas do MAPA, restando
aptas ao consumo humano ou animal, visando destinar a comercialização
interna ou exportação.
(...)
Desta forma, para o desempenho do processo produtivo a Contribuinte
adquire produtos agropecuários (soja não beneficiada e milho não
beneficiado), sendo estas matérias-primas (termo próprio que bem define as
condições dos produtos resultantes da atividade rural), utilizadas como
principal insumo em seu processo produtivo, além de também utilizar outros
insumos, tais como: lenha e energia elétrica, necessários para o adequado uso
dos equipamentos (instalações) no processo produtivo, de onde resultarão os
grãos beneficiados – Padrão Oficial - Tipo Exportação.
(...)
Portanto, em conformidade com a lei 9.972/2000 regulamentada pelo
decreto 6.268/2007 e instruções normativas do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, o contribuinte desenvolve o processo produtivo (beneficiamento), no qual se alteram as características originais,
aperfeiçoando as mercadorias, para o consumo humano ou animal,
resultando os grãos/mercadorias comercializadas, exportadas, através das
seguintes etapas assim sintetizadas:
1a ETAPA – Recebimento e Classificação
A contribuinte adquire produtos (soja, milho) de pessoas físicas e outras
pessoas jurídicas, que chegam a granel carregados em caminhões,
mercadorias úmidas e com impurezas, fora do padrão de exportação, passam
então por uma classificação (de acordo com o tipo de mercadoria e suas
características) que considera aspectos físicos do produto: umidade,
impurezas, PH, presença de insetos, odor entre outros. A classificação dos
cereais é efetuada por pessoal capacitado e treinado constantemente. A
coleta das amostras é realizada por um sistema de coleta que permite rapidez
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
6
e eficiência. A umidade da massa do grão é medida nas amostras por
analisadores eletrônicos de alta confiabilidade a impureza é analisada em
máquina de pré-limpeza portátil, também é medido o teor de ardidos e
avariados da mercadoria. Toda esta analise é realizada para saber como
realmente o produto está e qual processo de industrialização ele irá sofrer.
Classificados, os grãos seguem para as moegas para serem descarregados e
receberem o processo de industrialização, no qual consiste em secagem e
limpeza.
2o ETAPA- Descarga das mercadorias
A descarga das mercadorias é realizada em moegas de concreto, onde a
mercadoria é depositada e segue em elevadores de cargas até a máquina de
pré-limpeza.
3a ETAPA – Pré-limpeza dos Grãos
Nas máquinas de pré-limpeza é realizada a exaustão do pó, os grãos são
transportados até as máquinas de pré-limpeza para a retirada da maior parte
dos resíduos e impurezas (terra e demais resíduos que vem junto aos grãos no
ato da colheita).
4a ETAPA – Secagem
Após a pré-limpeza os grãos são transportados até os secadores verticais por
meio de elevadores de cargas, onde o calor gerado pela queima de lenha
vegetal (reflorestamento) dentro de fornalhas flui através das colunas de
grãos dentro dos secadores, retirando a umidade excessiva dos cereais até um
padrão próprio e seguro para o armazenamento. Secagem é um tratamento
térmico que reduz a umidade da massa de grãos.
O sistema de secagem se compõe de secador com coluna de secagem,
difusores de ar metálicos, exatores axiais ou centrífugos, fornalha, ciclone e
transportadores de carga. As fornalhas fornecem a fonte calorífica para a
secagem dos grãos.
5a ETAPA – Pós-limpeza
Após a secagem os grãos passam pelas máquinas de pós-limpeza, onde ocorre
a limpeza mais apurada, com a separação dos grãos quebrados.
6a ETAPA – Armazenagem e Controle de Qualidade
Após os processos de limpeza e secagem os grãos então são transportados até
os armazéns graneleiros (silos) onde ficam armazenados aguardando sua
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
7
comercialização para serem expedidos. Durante o período de armazenamento
os grãos são conservados dentro dos armazéns por sistema de aeração,
monitorados pelos sistemas de termometria e acionados de acordo com as
condições meteorológicas. Estes sistemas são essenciais devido à dinâmica de
comportamento da umidade e temperatura da massa de grãos dentro dos
silos. Umidades e temperaturas elevadas podem ocasionar deterioração do
produto e gerar perdas enormes. E não se estabelecendo a temperatura faz-
se a “transilagem”, transposição da massa de grãos no próprio silo ou para
outro armazém.
Controle de pragas
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a
aplicação de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo ou
armazém, protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para eliminar
qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a
aplicação de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo ou
armazém, protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para eliminar
qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Controle integrado (Monitoramento da Massa de Grãos): métodos eficientes
de amostragem de insetos e medição da temperatura e umidade visando
integrar diversas medidas e métodos de controle, que associados ao controle
de pragas, minimizam perdas qualitativas e quantitativas na armazenagem.
7a ETAPA – Expedição
Efetuada a comercialização dos grãos, estes são retirados dos armazéns e
transportados até as tulhas metálicas pelo sistema de correias e elevadores
de cargas de carregamento onde é feito o embarque nos caminhões para
expedição. Junto a cada armazém graneleiro (silo) existe um sistema de
carregamento rodoviário (balança) para a expedição dos grãos. Os grãos são
transportados por correias e elevadores de canecas até as caixas de
carregamento. Como se verifica, as mercadorias soja, milho, não são
comercializadas/exportadas no mesmo estado que adquiridas pela
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
8
Contribuinte, devendo necessariamente serem beneficiadas (atividade
agroindustrial/industrial),
através
do
processo
produtivo
descrito
anteriormente e conceituado como Atividade Agroindustrial no Inc. I do art. 6
da IN SRF 660/2006; e no art. 3 da IN RFB 1911/2019, normas
complementares da Lei, nos exatos termos do Inc. I do art. 100 do CTN.
Em suma, sustenta a Recorrente que ao presente caso merece ser aplicado o
entendimento segundo o qual os insumos agropecuários adquiridos pela
Contribuinte (Caput do art. 8 da lei 10.925 e do art. 7 da IN SRF 660),
utilizados em sua atividade produtiva (Inc. I do art. 6 da IN SRF 660) e que dão
origem à mercadorias classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 e 23, são
elementos necessários à obtenção de receitas pela pessoa jurídica e, nessa
condição, afiguram-se como insumos imprescindíveis e relevantes para a
atividade econômica, fazendo jus ao crédito fiscal de PIS e COFINS em razão
do princípio da não-cumulatividade.
Argumentou, ainda, que suas atividades não o enquadram como cerealista,
como entendeu a fiscalização, mas como “empresa produtora das
mercadorias”, nos termos do caput do art. 8° da lei 10.925, de 2004, ou
agroindústria, nos termos do “conceito positivo constante da IN SRF
660/2006”.
Não obstante a discussão com relação ao aproveitamento de crédito
presumido relacionado à atividade agroindustrial, na forma prevista pela Lei
no 10.925/2004, igualmente se discute nestes autos a tomada de crédito das
Contribuições sobre as seguintes despesas:
i) Exportações indiretas efetuadas através pessoas físicas comprovadamente
exportadoras;
ii) Custos onerados de PIS e COFINS incorporados às vendas de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação - estorno de créditos
vinculados as exportações de terceiros exportadoras;
iii) Créditos relativos a bens e serviços enquadrados como insumos;
iv) Despesas com serviços de manutenção de peças e equipamentos, de
confecção de peças, de serviços de carregamento;
v) Despesas com aquisição de sal marinho;
vi) Fretes nas operações de vendas;
vii) Fretes realizados entre estabelecimentos;
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
9
viii) Frete relativo à compra de mercadorias não sujeitas ao pagamento do
PIS/COFINS (compra de mercadorias de pessoas físicas, compra de
mercadorias sujeitas à alíquota 0 - adubo/fertilizante/sementes e compra de
mercadorias com suspensão – soja em grãos);
ix) Frete na Importação de Mercadorias;
x) Despesas com energia elétrica;
xi) Encargos de Depreciação de bens desconsideradas por não estarem
vinculados ao processo produtivo da empresa: automóveis e acessórios;
projetos; móveis e utensílios; computadores, periféricos, softwares,
radiocomunicação, GPS; máquinas e equipamentos relacionados a silos e
armazéns (silos metálicos,
tulhas, balanças rodoviárias, tombadores etc.); máquinas e equipamentos
agrícolas (tratores, plainas agrícolas, roçadeiras, carretas agrícolas etc.);
máquinas e equipamentos outros (bombas, compressores, motores, pás
carregadeiras, tanques diesel, furadeiras, lixadeiras, esmerilhadeiras,
reservatórios etc.); e residências.
Segundo a defesa, tais itens são essenciais e relevantes na atividade
econômica da Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do REsp
no 1.221.170/PR.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 20 de maio de
2020, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de
aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito
adotado em julgamento ao Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos créditos
originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve o mesmo
conceito já adotado pela Unidade de Origem, sem oportunizar à defesa a
comprovação de seu direito creditório.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de
tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
10
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos
insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é
calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à
atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural
e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos
propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito
de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
11
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ
adotara uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Dessa forma, tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
12
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos
para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003,
como todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
13
Não obstante todas as comprovações anexadas com a peça de Manifestação
de Inconformidade e, principalmente, mesmo com o conceito de insumos
adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, a DRJ manteve todas as glosas
sem oportunizar a necessária análise pela Unidade Preparadora sob os
critérios de essencialidade e relevância.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário,
é cabível oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de
origem quanto ao crédito pleiteado.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos aos
autos pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade Preparadora
sobre a participação dos itens identificados como partes e peças indicadas
como bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo da empresa,
bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos
aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas.
Pelas mesmas razões. Igualmente é necessária a confirmação sobre a
efetividade dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de vendas,
considerando que a legislação impõe que o ônus seja suportado pelo
vendedor para fazer jus ao direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
processo produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas
nos Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004,
comprovando os requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido,
inclusive com relação aqueles adotados pela Instrução Normativa SRF no
660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
14
Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de
vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma
contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos
aos quais são aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto
tempo);
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as
despesas e efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de
venda.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados
pela Recorrente, bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos
pleiteados:
c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito creditório
pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido,
elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a
metodologia de cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e
Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação
legal;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando
relatório detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para cada
operação de frete de venda.
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.707 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720123/2008-89
15
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.
Cumpre destacar que, no presente caso, a situação fática e jurídica é
substancialmente idêntica à analisada na decisão paradigma, motivo pelo qual se adotam, neste
voto, as mesmas razões de decidir ali expostas, ressalvadas apenas as particularidades deste
processo.
Assim, em conformidade com o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do Anexo II
do RICARF, reproduz-se o entendimento firmado na resolução paradigma, determinando-se a
conversão do julgamento do recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 4448
DF CARF MF
Original